Tribunal: TJPA
Processo: 0021526-03.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0021526-03.2012.8.14.0401
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE/APELADO:
MARLISON DOS SANTOS DIAS
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO; ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - NECESSÁRIA A ANULAÇÃO
EX OFFICIO
DA DOSIMETRIA DA PENA - DESRESPEITADOS OS CRITÉRIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, INVIABILIZANDO QUALQUER REANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO
AD QUEM
- RECURSOS CONHECIDOS E DECLARADA
EX OFFICIO
A NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DA ANULAÇÃO
EX OFFICIO
DA DOSIMETRIA DA PENA:
Em que pese nenhuma das partes tenha requerido a nulidade da dosimetria da pena realizada na sentença, esta fora realizada
ex officio
, ante ao flagrante desrespeito ao princípio constitucional da individualização da pena previsto no art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, logo, sendo a matéria de ordem pública.

Inicialmente, insta salientar que o apelante/apelado Marlison dos Santos Dias, fora condenado por três crimes diversos, quais sejam, art. 121, §2º, I e IV (homicídio qualificado) e art. 157, §2º, I e II (roubo majorado), ambos do CP e art. 244-B da lei 8.096/90 (corrupção de menores).

Ocorre que o Juízo
a quo
ao realizar a análise da pena-base do recorrente valorou em uma única oportunidade os vetores do art. 59, do CPB, bem como avaliou de maneira conjunta as atenuantes e agravantes, conforme o trecho da sentença referente à dosimetria da pena destacado no voto condutor.

Insta salientar que a avaliação dos vetores foi realizada pelo Juízo
a quo
com dados genéricos ou inerentes ao tipo penal, e não individualizada por cada crime, em dissonância ao art. 5º, inciso XLVI, e art. 93, IX, ambos da CF/88, bem como à Súmula n. 17/TJPA.

Ressalta-se ainda que avaliação genérica e conjunta dos vetores judiciais do art. 59, do CPB, das atenuantes e agravantes, inviabiliza a este Órgão
ad quem
compreender quais os critérios quantitativos e qualitativos para a fixação da pena-base de cada um dos crimes (Súmula n. 23/TJPA), ou ainda quais os patamares de atenuação de cada atenuante, ou de agravamento das penas em razão da agravante, por cada crime, logo impedindo inclusive qualquer reanálise para reforma.

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se nula a dosimetria da pena, devendo o Juízo
a quo
refazê-la em relação a cada um dos delitos pelos quais o apelante Marlison fora condenado de forma individualizada, devendo os vetores judiciais do art. 59, do CPB, serem avaliados com dados concretos dos autos, devendo as atenuantes e agravantes serem aplicadas de forma individualizada por crime, e por fim, devendo as majorantes do crime de roubo serem reconhecidas e aplicadas, já que as mesmas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, tudo em observância ao art. 5º, inciso XLVI, e art. 93, IX, ambos da CF/88, bem como à Súmula n. 17/TJPA.
2 - RECURSOS CONHECIDOS E DECLARADA
EX OFFICIO
A NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA
, devendo esta ser refeita pelo Juízo de origem
,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DECLARAR
EX OFFICIO
A NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA
, devendo esta ser refeita pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 18 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0021526-03.2012.8.14.0401
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE/APELADO:
MARLISON DOS SANTOS DIAS
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
MARLISON DOS SANTOS DIAS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 157, §2º, incisos I e II, e art. 244-B, do ECA, à pena definitiva de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória 03 de novembro de 2012, por volta das 20 horas, os denunciados
WELLINGTON DA CONCEIÇÃO DOS REIS
e
MARLISON DOS SANTOS DIAS
alinhados em concurso com o adolescente W.C.R, deliberaram a prática do crime de roubo e assim, o primeiro denunciado e o adolescente, este portando um revólver, ficaram na ponte do galo, enquanto o segundo denunciado WELLINGTON DA CONCEIÇÃO DOS REIS se localizou as proximidades pilotando uma motocicleta com a finalidade de dar fuga aos dois primeiros após a execução do roubo.

Informa a denúncia que quando o semáforo fechou a vítima DAVID RIBEIRO DO NASCIMENTO, conduzindo o seu veículo automotor, tipo corsa, acompanhado de sua esposa, parou e o primeiro denunciado/recorrente e o adolescente caminharam como se fossem atravessar a Avenida Senador Lemos e quando estavam em frente ao veículo o adolescente apontou o revólver e ambos entraram no carro, ocupando a parte traseira, e sob ameaça de revólver mandaram que a vítima dobrasse na Travessa Barão do Triunfo, sentido da Avenida Pedro Álvares Cabral sendo seguidos pelo denunciado WELLINGTON DA CONCEIÇÃO DOS REIS.

Durante o evento criminoso, ainda no interior do veículo, o recorrente e o adolescente subtraíram os aparelhos celulares, os relógios da vítima e de sua esposa, a bolsa da mesma e a carteira porta-cédula da vítima. Após ao verificar a na carteira porta-cédula da vítima uma cópia da carteira de escrivão de polícia, o primeiro denunciado mandou que o adolescente atirasse na vítima, o que este fez, atingindo a nuca da mesma, sem lhe dar qualquer chance de defesa. Consta ainda, que após ser atingida, a vítima, perdeu o controle do veículo, vindo a subir o canteiro central da pista de rolamento, somente parando após se chocar com um poste de iluminação pública, quando então os assaltantes desceram e montaram na garupa da moto conduzida por WELLINGTON DA CONCEIÇÃO DOS REIS, empreendendo fuga. Ressalta, a acusação, que o objeto inicial era a prática do crime de roubo e após o primeiro denunciado estar de posse dos objetos subtraídos observou a cópia da carteira de escrivão da polícia civil, função que David exerceu antes de pedir exoneração para se dedicar ao magistério, mandou o adolescente atirar simplesmente pelo fato de imaginar ser a vítima policial civil. Assim, diante dos fatos narrados o Ministério Público ofereceu denúncia contra
MARLISON DOS SANTOS DIAS
e
WELLINGTON DA CONCEIÇÃO DOS REIS
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV e art. 157, §2º, I e II do CP e art. 244-B da lei 8.096/90.

A denúncia fora recebida em 10/06/2013. (fl. 120)

À fl. 254, foi decretada extinta a punibilidade de Wellington da Conceição dos Reis, em razão de sua morte.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções punitivas impostas da peça acusatória. (fls. 383/387)

Irresignado com a decisão, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, requerendo reforma da sentença de pronúncia para impronunciar o réu, por não haver indícios críveis de autoria ou participação do mesmo no crime de homicídio, sendo determinado a remessa dos autos ao Juízo competente para julgar o crime contra o patrimônio. Bem como requereu a sua absolvição com relação ao crime de corrupção de menores. (fls.388/397)

Em
contrarrazões
ao
Recurso em Sentido Estrito
o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus termos. (fls. 424/431)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o Recurso em Sentido Estrito. (fls. 440)

Instada a se manifestar sobre o Recurso em Sentido Estrito, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 445/451)

Às fls. 453/459, Acórdão da, à época, 3ª Câmara Criminal Isolada, atual 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Submetido ao Tribunal do Júri, e em razão da decisão do Conselho de Sentença, o ora apelante fora condenado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 157, §2º, incisos I e II, e art. 244-B, do ECA, conforme se observa na Sentença de fls. 515.

Inconformados,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
MARLISON DOS SANTOS DIAS
interpuseram recursos de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 521/523 e fls. 527/531.
DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (fls. 521/523)

Aduz que não se opõe às penas-base fixadas aos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e corrupção de menores, todavia, afirma que deve ser reformada a terceira fase da dosimetria da pena do delito de roubo majorado, com a aplicação do aumento referente às majorantes de concurso de agentes e uso de arma, no patamar máximo, qual seja na metade, ou subsidiariamente no mínimo de 1/3 (um terço), com a consequente elevação da pena definitiva do apelado.

Às fls. 532/533, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pela defesa do apelado, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso do
parquet
.
DAS RAZÕES DE MARLISON DOS SANTOS DIAS (fls. 527/531)

Assevera que a dosimetria da pena do apelante fora fixada de forma desproporcional em relação aos delitos de homicídio qualificado, roubo majorado e corrupção de menores, devendo a pena ser reformada, com a consequente redução do patamar definitivo da pena do apelante.

Às fls. 534/537,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso da defesa.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
de ambos os recursos. (fls. 547/552)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o Recurso de Apelação Criminal. (fl. 542)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 18 de agosto
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.
DA ANULAÇÃO
EX OFFICIO
DA DOSIMETRIA DA PENA

Em que pese nenhuma das partes tenha requerido a nulidade da dosimetria da pena realizada na sentença,
ex officio
passo a realizá-la, ante ao flagrante desrespeito ao princípio constitucional da individualização da pena previsto no art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, logo, sendo a matéria de ordem pública.

Inicialmente, insta salientar que o apelante/apelado Marlison dos Santos Dias, fora condenado por três crimes diversos, quais sejam, art. 121, §2º, I e IV (homicídio qualificado) e art. 157, §2º, I e II (roubo majorado), ambos do CP e art. 244-B da lei 8.096/90 (corrupção de menores).

Ocorre que o Juízo
a quo
ao realizar a análise da pena-base do recorrente valorou em uma única oportunidade os vetores do art. 59, do CPB, bem como avaliou de maneira conjunta as atenuantes e agravantes, senão vejamos:
¿(...) Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu MARLISON DOS SANTOS DIAS agiu com culpabilidade em grau reprovável, não possui antecedentes criminais, é primário na forma da Lei, possui personalidade e conduta social não avaliada nos autos, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão para o crime de Homicídio Qualificado. Fixo a PENA BASE em 08 (oito) anos de reclusão para o crime de Roubo Majorado. Fixo a PENA BASE em 03 (três) anos de reclusão para o crime de Corrupção de Menor. Dispenso ao réu o pagamento de multa, por ser pobre na forma da Lei. Considero prevista a circunstância agravante do art. 62, III (2ª parte), do CPB, pelo que aumento a pena base fixada anteriormente em 02 (dois) anos de reclusão. Existe uma circunstância atenuante em favor do réu, por ser menor de 21 (vinte e um) anos à época da prática dos crimes. Existem, ainda, duas circunstâncias atenuantes em relação aos crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menor, face a confissão em Plenário, pelo que, diminuo as penas bases fixadas anteriormente em 05 (cinco) ano de reclusão. Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu MARLISON DOS SANTOS DIAS à pena de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, que deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra a, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.¿

Insta salientar que a avaliação dos vetores foi realizada pelo Juízo
a quo
com dados genéricos ou inerentes ao tipo penal, e não individualizada por cada crime, em dissonância ao art. 5º, inciso XLVI, e art. 93, IX, ambos da CF/88, bem como à Súmula n. 17/TJPA.

Ressalta-se ainda que avaliação genérica e conjunta dos vetores judiciais do art. 59, do CPB, das atenuantes e agravantes, inviabiliza a este Órgão
ad quem
compreender quais os critérios quantitativos e qualitativos para a fixação da pena-base de cada um dos crimes (Súmula n. 23/TJPA), ou ainda quais os patamares de atenuação de cada atenuante, ou de agravamento das penas em razão da agravante, por cada crime, logo impedindo inclusive qualquer reanálise para reforma.

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se nula a dosimetria da pena, devendo o Juízo
a quo
refazê-la em relação a cada um dos delitos pelos quais o apelante Marlison fora condenado de forma individualizada, devendo os vetores judiciais do art. 59, do CPB, serem avaliados com dados concretos dos autos, devendo as atenuantes e agravantes serem aplicadas de forma individualizada por crime, e por fim, devendo as majorantes do crime de roubo serem reconhecidas e aplicadas, já que as mesmas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, tudo em observância ao art. 5º, inciso XLVI, e art. 93, IX, ambos da CF/88, bem como à Súmula n. 17/TJPA.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, todavia,
DECLARO
EX OFFICIO
A NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA
, devendo o Juízo
a quo
realizar nova dosimetria da pena individualizada por crime e com dados concretos dos autos, em atenção ao art. 5º, inciso XLVI, e art. 93, IX, ambos da CF/88, bem como à Súmula n. 17/TJPA, devendo ainda reconheçer a aplicar as majorantes do crime de roubo, tudo nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 18 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator